Tribunal: STF
Processo: ARE 1566906
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810/STF. TEMA 1.170/STF. DISTINGUISHING. FASE EXECUTÓRIA PRECLUSA. CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 733/STF. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisitório complementar, com correção monetária pelo IPCA-e. 



    2. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, que ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’. 



    3. No entanto, não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase de execução, após o trânsito em julgado dos embargos à execução e de ter o exequente concordado com os cálculos. 



    4. Descabe a expedição de requisitório complementar se está preclusa a fase executória. Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva. 



    5. Agravo Interno não provido. Maioria.” (Doc. 87, p. 1-2, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 98) foram desprovidos (Doc. 105).



    Nas razões do apelo extremo, Norma Regina Pires Talavera Caballero apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXII e XXXVI, 37, caput, e 100, § 2º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral - Recurso Extraordinário 870.947-ED. Alega, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR como critério de correção monetária, certo que, no presente caso, não houve a devida aplicação do IPCA-E no período posterior a 30/06/2009. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, determinando-se a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nos cálculos (Doc. 120).



    O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 132).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 139).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Não há que se falar em aplicação do que decido pelo Plenário desta Corte no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário 870.947, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/02/2020, porquanto se cuida de caso específico em que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a ocorrência de preclusão.



    A controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei)



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Saliente-se, ainda, a existência de julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte em casos iguais ao presente, também oriundos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in litteris:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DOS CÁLCULOS DE PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO E QUITADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não se aplica ao presente caso o Tema 1170 da repercussão geral. Nesse precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido registrou que a parte recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório que já foi expedido e quitado.



    2. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o incursionamento no conteúdo probatório dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.478.550-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/06/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto.



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF.



    3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.378.250-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 17/11/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente